Tribunal: TJES
Processo: 5012957-47.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012957-47.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: VALENTIM CHARRA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5012957-47.2022.8.08.0011

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: VALENTIM CHARRA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. THIAGO XAVIER BENTO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FATURAS DE UNIDADE DIVERSA DO AUTOR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EXCLUSÃO DA CONSTRIÇÃO. DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que foi surpresada com a negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito. Após verificação, foi informada que o registro foi realizado pela requerida em razão de faturas não adimplidas referentes aos contratos de n° 2022031084949435 / 2022041086715317 / 2022051088501719, também sido realizado o protesto de 2 (dois) títulos.

Informa que sua única unidade consumidora é a de n° 450044, enquanto os débitos relacionam-se a unidade consumidora n° 1160443, que sequer possui conhecimento.

Diante disso, o autor requer, liminarmente, a exclusão de seu nome do rol de inadimplentes. No mérito, requer o cancelamento da cobrança, inexigibilidade do débito e arbitramento de valores a título de compensação por danos morais.

Decisão liminar concedendo a tutela provisória requerida, no sentido de determinar a exclusão do nome do autor do cadastro de inadimplentes.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente a exordial, de forma a declarar a inexistência do débito objeto do processo e cancelar o registro de instalação de n° 1160443; condenar a requerida a se abster de realizar novas cobranças em desfavor do consumidor quanto à referida instalação, bem como de protestar e/ou lançar o nome do autor em cadastros de proteção ao crédito em decorrência dos débitos discutidos na demanda; promover o definitivo cancelamento das restrições apontadas em face do autor; e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nas razões recursais, a EDP requer, preliminarmente, o recebimento do presente recurso com efeito suspensivo. Adiante, argumenta que a negativação ocorreu de forma regular, inexistindo qualquer ilegalidade em sua conduta. Argumenta que sua conduta configurou mero dissabor. Assim, requer a improcedência dos pleitos autorais e, subsidiariamente, requer a redução do montante indenizatório estabelecido pelo juízo sentenciante.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que o art. 43 da Lei nº 9.099/1995 apenas admite a concessão do duplo efeito (devolutivo e suspensivo) para evitar dano irreparável para a parte recorrente, o que não restou demonstrado neste feito.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Inicialmente, destaco que, de acordo com o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, que “
a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Passo a analisar o presente feito, portanto, sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor.

Após cuidadoso exame dos autos, verifico que a parte recorrente não comprovou, de
forma segura,
a regularidade da inclusão do nome do recorrido no cadastro de inadimplentes, tampouco a realização de protestos de títulos junto à Serventia Extrajudicial.

Isso pois os documentos juntados na petição inicial demonstram que – de fato – os débitos referem-se a imóvel diverso da residência do recorrido, inexistindo qualquer comprovação de que o consumidor tenha solicitado a instalação da rede elétrica correlata ao contrato n° 1160443.

Nesse ponto, a r. sentença impugnada consignou que:

Estudando os autos observo que a ré não demonstrou de forma inequívoca que tenha sido realmente o autor quem teria de fato promovido à solicitação da referida instalação, pois, além de telas de seus sistemas informáticos, não haveriam outras demonstrações mais explícitas e inequívocas da pessoal intervenção do consumidor sobre a titularidade e operações relacionadas à mencionada unidade instalada, de modo que insuficientes seriam as sustentações da ré quanto ao fato de que autor teria, por si, diligenciado tais providências.

Em reforço de tal argumentação contaria o fato de que as contas que de fato são do autor, em unidade de consumo diversa, teriam sido previamente quitadas, salvo aquela que teria originado a apontada negativação de crédito, sustentando o autor, por seu turno, o pleno desconhecimento de referidos débitos e, neste raciocínio, também os mencionados dados cadastrais registrados pela ré.

Mas para além de todos estas circunstâncias parece-me mais preponderante, para o julgamento da presente causa, dado relativamente singelo que, em princípio, torna de certo modo plausível a versão e, por sucedâneo, a pretensão do autor.

Pois se deve sempre entregar interpretação mais favorável ao consumidor diante de fatos decorrentes das crises estabelecidas nas relações de consumo, em razão de sua vulnerabilidade estabelecida pelo Código de Defesa do Consumidor, de modo que as normas de defesa e proteção do cliente devem seguir no sentido de emprestar análise sempre restritiva às circunstâncias de fato e de direito que possam de qualquer modo importar em perecimento ou mitigação de direitos do consumidor, porque este, o direito do consumidor, é considerado direito constitucional fundamental, de ordem pública e de interesse social, na lição dos artigos 5º, XXXII, da Constituição e 1º do Código de Defesa do Consumidor

Tal situação indica que a concessionária não se desincumbiu de seu ônus comprobatório, para atestar a regularidade da inclusão do nome do recorrido no cadastro de inadimplentes, bem como das demais constrições e cobranças realizadas.

Ao contrário disso, os elementos probatórios aqui acostados indicam que a recorrente não procedeu de forma atenciosa à conferência da titularidade da instalação da rede elétrica, realizando cobranças indevidas em desfavor do recorrido, o que gerou a inclusão indevida em órgão de proteção de crédito.

Assim sendo, devido o reconhecimento da inexistência de débito entre as partes, cabendo à recorrente cancelar o protesto realizado em nome do consumidor, bem como se abster de realizar novas cobranças e constrições em seu desfavor quanto ao registro da instalação nº 1160443.

Evidente, ademais, a prática abusiva praticada pela recorrente, sendo necessária a manutenção da r. sentença do juízo de primeiro grau, restando imperativo que o ato ilícito da recorrente gerou prejuízos extrapatrimoniais ao recorrido.

Os prejuízos extrapatrimoniais discutidos neste feito foram devidamente identificados, uma vez que “
Para além da cobrança indevida - conforme aqui já consignado -, verifico que houve a indevida negativação do nome do requerente em cadastro de proteção ao crédito (espelhos às fls. 14/17), o que, por si só, já autoriza a condenação da apelante ao pagamento da citada indenização, na medida em que se trata de dano moral
in re ipsa
” (TJES; AC 0014273-25.2018.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 08/02/2022; DJES 30/03/2022).

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)